Tribunal: TJSP
Processo: 1014972-40.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Relação de consumo - Adesão da aluna ao programa UNIESP PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do programa - Descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato, deixando a aluna de mostrar excelência escolar e de comprovar a entrega de relatórios nos meses

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Relação de consumo - Adesão da aluna ao programa UNIESP PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do programa - Descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato, deixando a aluna de mostrar excelência escolar e de comprovar a entrega de relatórios nos meses indicados - Improcedência da ação - Inversão da sucumbência - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014972-40.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada JOARA RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Apelada: Joara Ramos da Silva (Justiça Gratuita)
Juiz: Silas Silva Santos
VOTO 21.867
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE
ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Relação de
consumo - Adesão da aluna ao programa UNIESP PAGA,
mediante o atendimento de determinadas condições do
programa - Descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do
contrato, deixando a aluna de mostrar excelência escolar e de
comprovar a entrega de relatórios nos meses indicados -
Improcedência da ação - Inversão da sucumbência - Recurso
provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
indenizatório por danos morais, com pedido de tutela antecipada, que
JOARA RAMOS DA SILVA move em face de INSTITUTO EDUCACIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO julgado parcialmente procedente para impor
à ré a obrigação de fazer, consistente em efetuar o pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) contratado pela autora, sob pena de serem
adotadas as medidas que atinjam o resultado prático equivalente. A
sucumbência é recíproca, porém em maior proporção para a ré, motivo pelo
qual foi condenado a pagar 2/3 das custas e das despesas processuais,
bem como os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do
valor da condenação, ex vi do art. 85, § 2o, do CPC. Por outro lado,
condenada a autora a pagar 1/3 das custas e das despesas processuais,
bem como os honorários advocatícios da ré, fixados em 10% do proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
3
econômico por ela obtido (valor pleiteado a título de indenização por danos
morais), ex vi do art. 85, § 2o, do CPC, guardados os limites da gratuidade
processual. Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a
improcedência da demanda, a fim de coibir o enriquecimento ilícito da parte
apelada, invertendo-se o ônus da sucumbência. E, caso outro
entendimento, requer a redução da fixação dos honorários sucumbenciais.
Pretende a apelante a aplicabilidade da cláusula 3.7 do
contrato, a fim de se desobrigar do pagamento do FIES, haja vista que o
cumprimento das obrigações deveria ter sido cumulativo.
Salienta a apelante que houve o descumprimento contratual das
cláusulas 3.2 (Demonstrar excelência no rendimento escolar com aprovação
em todas as disciplinas do curso, com média semestral final mínima de sete
pontos em todos os componentes da matriz curricular); e 3.3 (Deixou a
apelada de cumprir com todas as atividades sociais exigidas durante o
período do curso e entregá-las no setor responsável, sendo incontroverso
que a única forma de comprovar o seu cumprimento seja por meio de
entrega de documentos exclusivos de sua titularidade; não comprovou que
realizou seis horas semanais de trabalho voluntário em entidades sociais
durante todo o curso, mediante entrega de relatórios).
Argui a apelante que, para o recebimento do benefício, a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
4
apelada deveria cumprir o regulamento que, em resumo, exigia que o aluno
apresentasse excelência no rendimento escolar, na frequência às aulas e
nas atividades acadêmicas; prestasse 6 horas semanais de trabalho
voluntário em entidades sociais com a consequente entrega dos relatórios
conforme previsão contratual; tivesse no mínimo média 3 de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 0 a 5; realizasse o pagamento da
amortização de juros do FIES e, por fim, permanecesse matriculada no
mesmo curso e instituição de ensino até a sua formação, sem que tenha
havido qualquer trancamento de matrícula.
Todavia, alega que a parte apelada não atendeu aos termos e
condições contratuais, observado que todos os alunos participantes do
programa foram devidamente comunicados das condições contratuais.
Dessa forma, a apelante não deve ser responsabilizada pelo
pagamento do financiamento estudantil da apelada, vez que houve o
descumprimento das cláusulas contratuais.
Há prequestionamento da matéria.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, em 2013, matriculou-se no curso de
Comunicação Social da ré, oportunidade em que lhe foi oferecido um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
5
benefício, denominado UNIESP PAGA. Por esse programa, a ré adimpliria
as parcelas do financiamento estudantil FIES contratado pela autora, desde
que esta realizasse o pagamento da amortização trimestral referente aos
juros. Sustentou que o contrato de adesão ao programa foi assinado após
dois anos do início do curso, sendo que a ré garantiu que isso não lhe traria
prejuízo algum. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos alunos, a
demandante conseguiu cumprir as atividades extracurriculares. No entanto,
após a conclusão do curso em 2017, a ré se recusou a cumprir o avençado,
fazendo com que a autora se tornasse inadimplente perante o Banco do
Brasil por uma dívida de mais de R$ 50.000,00.
Aduz, em ofício enviado por e-mail, a ré informou que a recusa
devia-se ao descumprimento do item 3.2 do regulamento e a cláusula 3a do
contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES. Tal argumento
não se sustenta, já que a demandante cumpriu todas as exigências, tanto é
que conseguiu aditar o contrato semestralmente.
Também arguiu que a ré recebia os relatórios de atividades
sociais sem entregar protocolo de entrega aos alunos. Além disso, em razão
da inércia da ré, o nome da autora encontra-se negativado.
Daí a razão do pleito para condenar a ré na obrigação de fazer,
consistente em quitar as parcelas do financiamento estudantil FIES da
autora; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
6
valor sugerido de R$ 15.000,00. E, liminarmente, requereu que o Banco do
Brasil excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito ou que
a instituição financeira fosse impedida de promover a negativação.
Indeferida a liminar.
Citada a ré, ofertou contestação impugnando a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e o valor atribuído à causa. No mérito, levantou
as seguintes teses: a ré jamais prometeu a concessão de bolsa integral por
meio do programa UNIESP PAGA; o aluno é beneficiado com o pagamento
das parcelas do FIES, desde que cumpra alguns requisitos: excelência
acadêmica, realização de trabalhos voluntários e entrega tempestiva de
relatórios, realização do ENADE e exigência de nota mínima, amortização
do FIES e não abandono do curso; no caso da autora, houve
descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3, as quais preveem excelência
acadêmica e realização de trabalhos voluntários; a autora cientificou-se dos
requisitos do programa ao assinar o contrato de garantia; não há
abusividade por parte da ré em impor o cumprimento das condições para o
pagamento do FIES; embora a demandante tenha alegado que foi aprovada
em todos os semestres, a aprovação somente ocorreu após a realização de
exame; no histórico escolar da autora, constam notas abaixo da média sete,
o que não se enquadra no conceito de excelência acadêmica; a requerente
também não realizou as atividades no total de horas exigidas, mais
especificamente no mês de abril de 2018; inexistência de danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
7
morais; eventual quantum indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem
causa da autora. Pugna a improcedência.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Observe-se, inicialmente, que a presente relação jurídica é de
consumo, portanto, deve ser analisada a luz das disposições da legislação
protetiva (Lei 8078/90), da parte hipossuficiente técnica e economicamente.
É fato incontroverso que a parte autora, ao se inscrever no
curso de Comunicação Social Publicidade e propaganda em 2013 junto à
instituição de ensino, aderiu ao programa UNIESP PAGA, o qual está
vinculado ao financiamento estudantil pelo sistema do FIES.
A negativa de pagamento do contrato de financiamento
estudantil por parte da ré veio fundada no fato de que a autora descumpriu
o disposto nas cláusulas 3.2 e 3.3 do Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES (fls. 179).
Observe-se que se deve aplicar nas relações jurídicas o
princípio da boa-fé objetiva, conforme previsão do Código de Defesa do
Consumidor, para o fim de estabelecer um equilíbrio entre as partes, com a
formalização do contrato dentro de total transparência quanto aos direitos e
deveres da parte consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
8
Não obstante as alegações trazidas pela autora, há de se convir
que quando da contratação, a aluna se obrigou ao cumprimento de certas
formalidades, constantes das referidas cláusulas, as quais teve total
conhecimento ao aderir ao referido programa, como se vê do Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES, não podendo, assim,
invocar ofensa aos arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, nem
ao dever de informação constante do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa
do Consumidor.
A autora alega que obteve a devida excelência no desempenho
escolar, não tendo ficado em dependência em nenhuma das disciplinas da
grade curricular, apresentando frequência às aulas, atendendo e
desempenhando todas as atividades acadêmicas e obtendo boas notas,
inclusive
realizando
todos
os
trabalhos
voluntários
devidamente
comprovados pela entrega dos relatórios.
Porém, o conjunto fático probatório trazido demonstra que, de
fato, a autora não logrou comprovar fato constitutivo do seu direito, na forma
do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que não comprovou
haver dado atendimento aos requisitos exigidos pelo programa ao qual
aderiu livremente, denominado UNIESP PAGA.
Ora, a autora não demonstrou haver atendido a cláusula 3.2 que
determina que o aluno demonstre excelência no rendimento escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014972-40.2018.8.26.0482 - Voto no -
9
O histórico escolar (fls. 227/228) demonstra que a autora
obteve, durante os semestres do curso, sete notas abaixo de 7.0, o que
afasta o entendimento de que houve excelência escolar (fls. 32).
Ainda, o documento de fl. 158, indicou que a aluna não
comprovou a realização de 6 horas semanais de atividades de contrapartida
social, pois não forem entregues os relatórios mensais.
Deve-se lembrar, por oportuno, que a hipótese trata de
financiamento estudantil perante adesão ao financiamento estudantil pelo
FIES, e não de bolsa de estudos de 100% propriamente dito a justificar o
pedido inicial consistente na obrigação de fazer para determinar que a
instituição de ensino arque com o valor integral do financiamento, sem que
haja dado cumprimento às obrigações ajustadas no referido termo.
Assim, com o descumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3, já é o
suficiente para acolher o pleito de improcedência da demanda, devendo
arcar a parte autora com as verbas de sucumbência integralmente, fixando-
se, por equidade, os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos
do art. 85, § 8o do CPC, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator